Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover Agravo de Instrumento, reconheceu a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante e concedeu-lhe o benefício da gratuidade da justiça. Os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre as consequências jurídicas do suposto descumprimento, pelo embargado, de ordem judicial para apresentação de documentos complementares à comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as consequências jurídicas do alegado descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa adequadamente as questões relevantes, reconhecendo que a presunção relativa da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos apresentados pela parte adversa.
4. A documentação constante nos autos — declaração de hipossuficiência e contracheque — é considerada suficiente pela Turma julgadora para justificar a concessão da gratuidade da justiça, o que afasta a necessidade de complementação probatória.
5. Não há omissão relevante, pois inexiste nos autos determinação expressa e autônoma de apresentação de documentos sob pena de indeferimento do benefício.
6. Ainda que se admitisse a existência de eventual descumprimento, a questão se torna irrelevante diante da conclusão de que a prova produzida é suficiente para justificar a concessão do benefício.
7. O inconformismo dos embargantes revela tentativa de rediscutir o mérito, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.
8. A inexistência de caráter manifestamente protelatório no recurso afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão que reconhece a suficiência da prova de hipossuficiência econômica e afasta a necessidade de complementação documental, diante da ausência de elementos concretos que infirmem a presunção legal.
2. A inexistência de determinação expressa e autônoma para apresentação de documentos sob pena de indeferimento da gratuidade impede a configuração de omissão relevante.
3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o.